Tribunal: TJDFT
Processo: 0016005-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULAÇÃO. JUROS DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se discute nestes autos o contrato de financiamento firmado entre os autores/apelados e a Caixa Econômica Federal ou a legalidade da cobrança dos juros de obra, não existindo litisconsórcio passivo necessário, sendo certo que a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminares rejeitadas.
2. Nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, o fornecedor de produtos ou serviços no mercado de consumo, como é o caso das construtoras de unidades imobiliárias, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Nesse contexto, greves, escassez de mão de obra e demora na expedição da carta habite-se não desoneram a construtora. Ademais, os eventuais imprevistos atinentes à construção, incluindo a atividade administrativa na expedição do habite-se e a vistoria do imóvel, configuram a razão pela qual se admite a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a complexidade do produto adquirido e os acontecimentos inesperados que se caracterizam como fortuito interno da construção civil.
3. Não entregue a unidade imobiliária aos compradores no prazo pactuado, por culpa da construtora, resta demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado pelos compradores, sendo razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, os proprietários dele gozariam. Assim, são devidos os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil. Não se aplica o Tema 970 do STJ, na medida em que não houve cumulação com cláusula penal.
4. A promitente vendedora é responsável pelo pagamento dos juros de obra durante o período entre o recebimento das chaves do imóvel até a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel.
5. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.